Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA CLONAGEM DE CONTROLE REMOTO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, § 4o-B, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é possível manter a qualificadora de fraude eletrônica na ausência de laudo pericial sobre o dispositivo utilizado; (ii) averiguar se há nulidade da sentença por omissão no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) analisar se é devida a atenuação da pena por confissão; (iv) reavaliar a fração de aumento da pena-base; e (v) definir se é cabível o regime inicial aberto, mesmo diante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora prevista no art. 155, § 4o-B, do Código Penal prescinde de prova técnica quando há outros elementos que comprovem a utilização de meio eletrônico para a consumação do furto, como imagens de câmeras de segurança e depoimentos coerentes e harmônicos.
4. A ausência de laudo pericial sobre o dispositivo eletrônico utilizado não compromete a subsistência da qualificadora, desde que comprovado por outros meios de prova idôneos.
5. Não se configura confissão espontânea quando o réu, em juízo, nega participação nos fatos descritos na denúncia, o que justifica a não aplicação da atenuante e afasta a tese de nulidade por ausência de fundamentação.
6. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para cada circunstância judicial negativa mostra-se proporcional e adequada, alinhada à jurisprudência predominante, e foi corretamente aplicada no caso concreto.
7. O regime inicial semiaberto revela-se compatível com a pena aplicada (superior a 4 anos), a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
8. Não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b” e § 3o; 44; 59; 77; 155, § 4o-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959129, 0700235-05.2024.8.07.0004, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 03.02.2025; TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, PJe 06.08.2024.